Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-48.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES. ADULTERAÇÃO. VEÍCULO CLONADO. APREENSÃO EM BLITZ EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. EXCLUSÃO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO PROCESSO (DETRAN/DF). ILEGITIMIDADE PASSIVA. REMESSA À VARA CÍVEL DO DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. VISTORIA QUE NÃO DETECTOU CLONAGEM DO VEÍCULO FACILMENTE APURADA PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS (PRF). RETORNO DO DETRAN/DF AOS AUTOS. IMPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA DECISÃO QUE EXCLUIU O DETRAN DA LIDE. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA RESTABELECIDA.
1. Incontroversa a realização de vistoria pelo Detran/DF por ocasião da transferência do veículo para a titularidade do apelante sem diagnosticar a clonagem/adulteração facilmente detectada pela Polícia Rodoviária Federal em abordagem em rodovia no Estado do Ceará, tem-se por prudente a manutenção da autarquia de trânsito no polo passivo da demanda, inclusive conforme se deu até decisão proferida pelo Nupmetas que a excluiu (Detran/DF) e remeteu os autos ao foro do réu, no caso, a 2a Vara Cível da Ceilândia. Preliminar de nulidade do processo que se acolhe para anulá-lo a partir da referida decisão.
2. Com essa compreensão, termina-se, na prática, por restabelecer a competência da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que reanalisará os autos com a presença do Detran/DF na lide, o que, ademais, já ocorria até a conclusão para sentença.
3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade parcial do processo acolhida em ordem a determinar o retorno dos autos à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com o retorno do Detran/DF ao polo passivo da lide para regular prosseguimento.